Tribunal: STF
Processo: RE 63351
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-19
Data de publicação: 1973-09-19

Ementa:
1. NA DESAPROPRIAÇÃO CHAMADA INDIRETA,OU DESAPROPRIAÇÃO QUE SE
CONCRETIZA SEM PROCESSO EXPROPRIATORIO,OS JUROS COMPENSATORIOS DEVEM
SER CONTADOS A PARTIR DA POSSE EM QUE SINE JURE,O EXPROPRIANTE SE
INVESTIU.
2.PRECEDENTES DO STF.
3.EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.